Tribunal: TJDFT
Processo: 0737395-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737395-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR PEREIRA DA SILVA, LUIZ GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Concurso de pessoas. Restrição de liberdade da vítima. Emprego de arma de fogo. Pena. Equívoco no cálculo. Regime prisional. 1 - No crime de roubo, a restrição da liberdade da vítima, para justificar o aumento da pena, deve se dar por período de tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime. 2 – Se o período de privação da liberdade das vítimas extrapolou o necessário para a consumação do crime - os acusados mantiveram as vítimas presas no banheiro, mesmo sem que essas oferecessem resistência, com arma de fogo apontadas para elas, por cerca de vinte minutos –, mantém-se a causa de aumento. 3 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 4 – O equívoco no cálculo da pena que beneficiou a um dos réus – redução de 1/30 da pena -, não decorrente de elementos de natureza subjetiva, deve ser estendido ao outro. 5 - Embora a pena seja inferior a 8 anos e o réu primário, justifica-se regime prisional fechado se os crimes foram cometidos com extrema violência e revelam alta periculosidade dos réus – com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade das vítimas -, como forma de reprovação da conduta e prevenção de novos crimes. 6 - Apelação provida em parte. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sustentando preencher os requisitos legais para o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não obstante o montante final da sanção estabelecido em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, verifica-se a existência de circunstância judicial negativa, a qual justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (REsp n. 1.978.262/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/6/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009